Tribunal: TJDFT
Processo: 0729931-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Os embargos declaratórios não se prestam à revisão do julgado, mas consubstanciam instrumento processual destinado ao esclarecimento de eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos precisos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. Havendo o acórdão embargado analisado com percuciência toda a matéria recursal, não há falar-se em omissão, razão de se rejeitar os embargos de declaração.
3. A contradição apta a ser extirpada pela via dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado, ou seja, entre argumentos utilizados na decisão ou entre suas premissas e sua conclusão, o que, no caso concreto, não se configura.
4. O acórdão embargado bem examinou a matéria, manifestando-se sobre as questões pertinentes ao deslinde da controvérsia, a pretensão dos presentes embargos configura mera tentativa de alteração do resultado do julgado, fim a que não se prestam os declaratórios, cujo escopo se limita a aclarar e integrar o acórdão em caso de omissão, contradição e obscuridade, que não se verificam in casu.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.